Tribunal: TJPA
Processo: 0014746-97.2014.8.14.0006
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): KEDIMA LYRA
Órgão julgador: KEDIMA LYRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3370 - Homicídio Simples
Data de julgamento: 2024-02-06

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) - 0014746-97.2014.8.14.0006

RECORRENTE: CARLOS AUGUSTO FERREIRA RAMOS

RECORRIDO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora KÉDIMA LYRA

EMENTA

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. NULIDADE. CERCEAMENTO DE DEFESA. AUSÊNCIA DE INTERROGATÓRIO JUDICIAL.

1. Na hipótese dos autos inexiste a nulidade apontada na via recursal, pois segundo precedentes do STJ, "se o réu não foi interrogado, tendo a sua revelia decretada, porque, mesmo sabendo da audiência de instrução a ela não compareceu, não pode a defesa pretender que o feito seja anulado sob o argumento de que teria o direito de ser inquirido" (AgRg no HC n. 544.986/SP, Relator Ministro Jorge Mussi), sendo certo que, de acordo com o art. 565 do CPP, “nenhuma das partes poderá arguir nulidade a que tenha dado causa, ou para que tenha concorrido, ou referente a formalidade cuja observância só à parte contrária interesse”.

TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. PROVA DA MATERIALIDADE E INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. RELEVÂNCIA DA PALAVRA DA VÍTIMA SOBREVIVENTE. INVIABILIDADE DO PLEITO DE IMPRONÚNCIA. TESE DE FRAGILIDADE PROBATÓRIA A SER DIRIMIDA PELO JÚRI.

2. Na linha da jurisprudência pátria, existindo prova da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação que apontem para a possível ocorrência de crime doloso contra vida, impõe-se a pronúncia do réu para julgamento pelo Tribunal do Júri, órgão constitucionalmente competente para analisar os elementos probatórios e proferir o veredicto, como se deu na espécie.

3. Ademais, a decisão de pronúncia encerra simples juízo de admissibilidade da acusação, não demandando requisitos de certeza necessários à prolação da sentença condenatória, em razão da vigência, nessa fase, do princípio do
in dubio pro societate
.

4. Ressalte-se, ainda, que a palavra da vítima possui fundamental relevância para caracterizar indício suficiente de autoria, sobretudo quando corroborada pelo laudo pericial de corpo de delito atestando as lesões sofridas, hipótese retratada nos autos.

DESCLASSIFICAÇÃO PARA LESÃO CORPORAL GRAVE. AUSÊNCIA DE ANIMUS NECANDI NÃO EVIDENCIADA NOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE.

5. Na espécie, a desclassificação do crime de tentativa de homicídio para lesão corporal não se mostra cabível, considerando que as provas produzidas nos autos não se mostram suficientes para concluir, com a segurança plena e necessária, a ausência de
animus necandi
na conduta do réu, o que somente é admissível se não houver nenhuma dúvida quanto à inexistência de dolo. Precedentes do STJ.

RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos, acordam os Desembargadores da Primeira Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em Sessão Virtual, na conformidade da ata de julgamento, por unanimidade de votos, em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Belém (PA), 06 a 16 de fevereiro de 2024.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

RELATÓRIO

A SENHORA DESEMBARGADORA KÉDIMA LYRA (RELATORA):

Trata-se de recurso em sentido estrito interposto contra sentença que pronunciou Carlos Augusto Ferreira Ramos pela prática do crime previsto no art. 121, §2º, inciso II c/c art. 14, inciso II, do Código Penal (IDs 7190604 e 7190605).

O recorrente postula pela (i) impronúncia por inexistência de indícios suficientes de autoria; (ii) nulidade do processo por cerceamento de defesa em razão da ausência de interrogatório judicial; (iii) desclassificação do crime de tentativa de homicídio qualificado para lesão corporal grave (IDs 7190607, 7190608/7190609).

O Ministério Público refutou as teses defensivas e manifestou-se pela manutenção da decisão recorrida (ID 16705986).

Nesta Superior Instância, a Procuradoria de Justiça opinou pela rejeição da preliminar e, no mérito, pelo desprovimento do recurso (ID 16948888).

É o relatório.

VOTO

Em juízo de admissibilidade verifico a presença dos pressupostos autorizadores do conhecimento do recurso, consignando que a ausência de pronunciamento pelo juízo de primeiro grau quanto à manutenção ou não da decisão impugnada configura mera irregularidade (
REsp n. 1.457.581/AP
, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz), de maneira que inexiste nulidade nesse particular.

Noutro giro, ressalte-se que a tese defensiva de
nulidade por cerceamento de defesa em razão da ausência de interrogatório judicial
, por ser prejudicial de mérito, deve ser analisada em primeiro plano.

A esse respeito, verifica-se que o réu ficou ciente da realização da audiência de instrução e julgamento designada para o dia 18/03/2019, fato este comprovado pela assinatura lançada no Termo de Audiência (ID 7190593, p. 4-5), contudo, deixou de comparecer sem motivo justificado, o que resultou na decretação da revelia aos ditames do art. 367 do CPP (ID 7190594, p. 5). Consigne-se, por oportuno, que o réu está sendo patrocinado pela Defensoria Pública, representada no ato processual pelo Dr. Rodrigo Mendes, o qual se manteve silente sobre o não comparecimento do réu e não apresentou justificativa para sua ausência, sendo redesignada a audiência e realizada na data de 09/10/2019, na presença do defensor que, mais uma vez, não manifestou-se sobre a ausência do acusado, razão pela qual deixou de ser interrogado em juízo (ID 7190597, p. 1-2). Consigne-se, ainda, que o réu compareceu em Secretaria somente em 21/10/2019, após o encerramento da instrução processual (ID 7190597, p. 5).

Nesse contexto, não há ilegalidade a ser reconhecida, pois de acordo com o art. 565 do CPP, “nenhuma das partes poderá arguir nulidade a que tenha dado causa, ou para que tenha concorrido, ou referente a formalidade cuja observância só à parte contrária interesse”, de modo que nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, “se o réu não foi interrogado, tendo a sua revelia decretada, porque, mesmo sabendo da audiência de instrução a ela não compareceu, não pode a defesa pretender que o feito seja anulado sob o argumento de que teria o direito de ser inquirido" (
EDcl no AgRg no HC n. 698.004/DF
, relatora Ministra Laurita Vaz;
AgRg no HC n. 544.986
/SP
, relator Ministro Jorge Mussi).

Outrossim, eventual nulidade ocorrida até o encerramento da fase de instrução deve ser arguida por ocasião das alegações finais, sob pena de preclusão, com a imprescindível demonstração do efetivo prejuízo suportado pela parte, o que inocorreu nos autos, de maneira que prevalece o princípio da instrumentalidade das formas positivado pelo art. 563 do CPP (
pas de nulité sans grief
), conforme entendimento firmado pela Corte Especial, que também tem rechaçado a suscitação tardia por configurar “nulidade de algibeira” que não se coaduna com a boa-fé exigida dos agentes processuais (
vide

AgRg no HC n. 710.305/PB
, relator Ministro Ribeiro Dantas;
AgInt no AREsp n. 1.722.663/SP
, relator Ministro Antônio Carlos Ferreira).

Sendo assim,
rejeito a questão preliminar suscitada
, por falta de amparo legal.

No mérito,
o recurso não deve ser provido.

O pleito de
impronúncia
sustenta linha argumentativa de inexistência de indícios suficientes de autoria do delito.

Segundo entendimento do Superior Tribunal de Justiça, “o artigo 413 do CPP dispõe que o juiz, fundamentadamente, pronunciará o acusado, se convencido da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação, ficando tal fundamentação limitada à indicação da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação, devendo o juiz declarar o dispositivo legal em que julgar incurso o acusado e especificar as circunstâncias qualificadoras e as causas de aumento de pena” (
AgRg no AREsp n. 2.263.936/MG
, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca).

Na hipótese dos autos, o juízo recorrido não divergiu desse entendimento, conforme demonstram os trechos da decisão de pronúncia transcritos a seguir:

Da materialidade

A materialidade é indiscutível e está comprovada pelo
Boletim de Ocorrência Policial
registrado no dia do fato e pelo
Laudo de Lesão Corporal da vítima,
à fl. 11 do IPL,
Relatório Médico,
à fl. 12 e
Laudos Médicos,
às fls. 13/15 do IPL, e pela prova testemunhal.

Destarte, pelos elementos de prova reunidos nos autos, não há que se admitir qualquer dúvida, por menor que seja, quanto à existência material do crime.

Dos Indícios de Autoria

Dos depoimentos colhidos na instrução criminal das testemunhas é possível extrair a suficiência de indícios que se bastam para pesar sobre a pessoa do réu a autoria do delito.

A vítima
Sebastião Rodrigues Monteiro,
declara conhecer de vista o denunciado quando residia em Ananindeua, e que mudou de município em razão das ameaças sofridas pelo acusado. Relata que o motivo da tentativa de execução fora em razão do denunciado ter tido um relacionamento amoroso com sua esposa, uma vez que a mesma não possuía coragem de terminar o relacionamento para então oficializar com o acusado, motivo pelo qual o réu tentou tirar a vida do declarante, o atingindo com golpes de terçado nas costas, braço e cabeça. Narra que no dia do fato estava trabalhando em hora extra e, ao chegar à sua residência sua esposa não estava, ocasião em que saiu à sua procura e descobriu que a mesma estava próxima à casa do réu, o qual, de longe, avistou a vítima e já desferira os golpes de terçado, e em virtude das agressões sofridas, ficou 18 (dezoito) dias hospitalizado. Aduz que toda vizinhança detinha conhecimento das traições que sofria, no entanto, só teria tomado ciência após os fatos apurados nesta persecução penal. A vítima nega ter reagido de qualquer forma em desfavor do acusado, no momento da tentativa.

Em que pese a argumentação da Defesa em memoriais, o conjunto probatório acostado aos autos proporciona as circunstâncias necessárias que autorizam identificar o Réu CARLOS AUGUSTO FERREIRA RAMOS como AUTOR do crime de Homicídio Tentado.

Da Qualificadora

Compulsando os autos, entendo que a qualificadora deve ser apreciada pelo júri popular. Explico:

a)
Motivo Fútil

Denota-se, a partir do conjunto probatório, que o acusado praticou o crime por motivo banal, em razão de a esposa do ofendido permanecer no relacionamento com este, o que desagradava o acusado, que, pelos depoimentos colhidos mantinha uma relação extraconjugal com a esposa da vítima.

Sendo assim, restou com o mínimo de aparência quanto à existência da qualificadora do Artigo 121, § 2º, II, do Código Penal.

Ante o exposto, com fundamento no art. 413 e seus parágrafos, JULGO ADMISSÍVEL A DENÚNCIA para PRONUNCIAR o acusado CARLOS AUGUSTO FERREIRA, nas sanções previstas no Artigo 121, § 2º, II c/c Art. 14, II, ambos do Código Penal, devendo o mesmo ser submetido a julgamento pelo Tribunal do Júri desta Comarca. (ID 33713176).

Nesse contexto, vê-se que a fundamentação
supra
está adequada ao art. 413,
caput
e §1º do CPP. No ponto, destaco que a palavra da vítima possui fundamental relevância para caracterizar indício suficiente de autoria, devendo eventual dúvida ser dirimida pelo Tribunal do Júri, órgão constitucionalmente competente para analisar os elementos probatórios e proferir o veredicto.

Outrossim, no caso de versões conflitantes entre acusado e vítima, como ocorre na espécie, a jurisprudência pátria tem se firmado no sentido de que “sempre que as provas admitirem duas ou mais leituras dos fatos - uma segundo a palavra do réu em autodefesa; outra segundo a palavra da vítima sobrevivente -, será de melhor cautela a remessa do julgamento ao Plenário do tribunal do júri”

(TJ-SP,
RESE 0000568-67.2016.8.26.0224
, Relator: Sérgio Mazina Martins).

Sob essa perspectiva, dou especial relevância ao entendimento do STJ por meio do qual “a pronúncia não demanda juízo de certeza necessário à sentença condenatória, uma vez que as eventuais dúvidas, nessa fase processual, resolvem-se em favor da sociedade” (
AgRg no AREsp n. 2257000/RN
, relator Ministro Jesuíno Rissato - Desembargador Convocado do TJDFT).

Do mesmo modo, não subsiste o pleito de
desclassificação do crime de tentativa de homicídio para lesão corporal grave,
pois a quantidade de golpes desferidos contra a vítima e a gravidade das lesões descritas no laudo de lesão corporal (ID 7190665), não permitem concluir que o réu agiu sem intenção de matar, competindo ao Tribunal do Júri apreciar o pleito desclassificatório e a existência ou não do
animus necandi
na conduta do recorrente, pois nos termos da jurisprudência do STJ, a desclassificação da infração penal de homicídio tentado qualificado para lesão corporal só é admissível se não existir nenhuma dúvida quanto à inexistência de dolo (
AgRg no AREsp n. 2102683/TO
, Relator Ministro Olindo Menezes).

Ante o exposto,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

Belém, 23/02/2024